Tribunal: STF
Processo: RMS 39234
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RE Nº 817.338-RG/DF (TEMA RG Nº 839). REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Reafirmação dos entendimentos da caracterização de inovação no recurso ordinário em mandado de segurança, do alinhamento da decisão do Superior Tribunal de Justiça ao paradigma editado pela Suprema Corte no RE nº 817.338-RG/DF (Tema RG nº 839), em se tratando de anistia política concedida com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verificada a inocorrência de decadência administrativa na espécie, e da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.



    2. No caso, a parte agravante limitou-se a reiterar fundamentos antes já apresentados no seu recurso ordinário, evitando o dever que lhe incumbe de promover a dialeticidade no processo.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já antes apresentados para fins de se obter a apreciação de sua pretensão recursal.



    4. Incidentes, na espécie, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, o inc. III do art. 932 e o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 317 do RISTF.



    5. Agravo regimental não conhecido.